Tribunal: TJSP
Processo: 0007298-27.1995.8.26.0161
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de vício de contradição. Rejeição. Acórdão embargado que enfrentou as questões postas em discussão com apoio em motivação adequada e suficiente para justificar o posicionamento adotado. Embargos rejeitados.